Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEMONSTRADA. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório ou de reforma da sentença. Os pedidos de reforma ou anulação da sentença demandam a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, nos termos do art. 977, § 1o c/c art. 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança moral e patrimonial do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço.

3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

4. O banco defende que a contratação foi realizada por meio de convalidação por biometria facial da autora, o que, acrescido dos documentos que instruem o contrato, demonstra a inexistência de fraude. Todavia, o contrato foi celebrado no Estado do Piauí, no dia 31/03/2021, o que não se coaduna com o horário de trabalho da autora, no dia 01/04/2021, em Brasília/DF. Ademais, a selfie retirada para confirmar a autenticidade do contrato não se assemelha com a fotografia da identidade da autora.

5. Cabe acrescentar que a conta, supostamente de titularidade da autora, na qual o valor do mútuo foi disponibilizado, foi aberta e encerrada também no Estado do Piauí. A conta foi criada pouco antes do contrato e encerrada logo após o recebimento do valor do mutuo, o que reforça a tese da autora de que houve fraude.

6. Identificada a falha na segurança da instituição financeira, que possibilitou a ocorrência de fraude praticada por terceiro, deve ser reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado, objeto da demanda.

7. Recurso conhecido e não provido.